Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
4. Sendo o réu menor de vinte e um anos na época do fato, há que se reconhecer a atenuante da menoridade relativa, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal, procedendo-se à correção da pena compensando-a com a reincidência.
5. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 anos de reclusão e o réu reincidente.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.